Tribunal: STF
Processo: RE 788989
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 796.473. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A limitação territorial da eficácia da decisão proferida em ação coletiva, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 796.473, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PROCESSO CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA”.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.